Tribunal: STF
Processo: HC 57080
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- Pena acessória. Perda da função pública. Caso em que ela resulta da simples imposição da pena de reclusão por mais de dois anos, independentemente de declaração da sentença. Aplicação do art. 102 do Código Penal Militar em combinação com os arts. 68, II, e 70, I e parágrafo único do Código Penal. Habeas corpus indeferido.